Tribunal: TJDFT
Processo: 0703430-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO. SERVIÇOS DE ADVOCACIA. PENHORA. PERCENTUAL SALÁRIO. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sobre o valor do débito adimplido por meio de descontos mensais na remuneração do devedor incide juros de mora e correção monetária, em obediência ao título executivo judicial objeto de cumprimento, sob pena de prejuízo ao credor e mácula arts. 389 e 395 e 401 do CC.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.